Tribunal: TJDFT
Processo: 0714669-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. CASO DOS AUTOS. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PROVA DOS AUTOS. ANÁLISE. REFORMA DO JULGAMENTO. VIA INADEQUADA. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. PERCENTUAL MÍNIMO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MULTA. DESCABIMENTO.

1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material;

2. Consoante revelam as razões da embargante, as questões ora postas à apreciação do colegiado não revelam a existência de omissão, contradição ou qualquer outro vício que, legitimamente, autorize o socorro à presente via recursal, pois, por sua natureza, são os embargos de declaração recurso unicamente integrativo;

3. No julgamento embargado, esta Corte analisou especificamente os documentos juntados aos autos, inclusive as atas resultantes dos congressos realizados pela embargante, e concluiu que, em nenhum deles, houve efetiva reprovação das contas prestadas pelo embargado, tampouco autorização para que se promovesse a presente demanda;

4. Com efeito, ficou demonstrado que mesmo após a realização de auditoria, a qual, supostamente, demonstrou a existência de irregularidades, as contas foram devidamente aprovadas pelo órgão competente com meras ressalvas;

5. A conclusão desta Corte não é contraditória, antes é ancorada nas provas produzidas nos autos, inclusive aquelas repetidas nos próprios embargos, de tal sorte que, se a embargante discorda do julgamento, que busque reformá-lo pela via processualmente adequada, eis que para tanto não se prestam os embargos de declaração;

6. Quanto à questão relativa aos honorários, a embagante nem mesmo se dignou em apontar onde existiriam omissão, contradição e obscuridade no julgado, limitando-se a sustentar que a verba honorária, a despeito de fixada no percentual mínimo previsto no art. 85, §2°, do CPC, não atenderia adequadamente ao comando normativo extraído desse dispositivo;

7. Novamente se trata de questão que desafia recurso próprio, notadamente por objetivar a reforma do quanto decidido por esta Corte, inclusive porque, como realçado, a embargante nem mesmo mencionou quais seriam os vícios que legitimariam o cabimento dos embargos quanto a este ponto;

8. Não é caso de aplicação de multa, na forma pleiteada pelo embargado, porque a inexistência de vícios hábeis a determinar o provimento dos embargos não significa, de per si, que o recurso é meramente protelatório;

9. Recurso conhecido e não provido.